Tribunal: TJMMG
Processo: 2000607-49.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000607-49.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXTENSÃO DO DANO – VALORAÇÃO NEGATIVA – NÃO CABIMENTO – DANO PSICOLÓGICO E EMOCIONAL SOFRIDO PELA MÃE DA VÍTIMA NÃO AMPARADO POR ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE DA VÍTIMA – CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SITUAÇÃO NÃO ALEGADA, TAMPOUCO COMPROVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (1º apelante) e por Maria Rozilda Alves Veloso (2º apelante) contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o 2º Sgt BM Anderson Pinheiro Neves a uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 205, §2º (homicídio qualificado), incisos I, III, IV e VI, todos do Código Penal Militar. Em suas razões recursais (Evento 302), o Ministério Público (1º apelante), inconformado com a fixação da pena aplicada na r. sentença (Evento 281), requer o provimento do presente recurso com vistas à reforma da decisão, de modo a se reconhecer como desfavorável a circunstância judicial da extensão do dano, prevista no art. 69 do Código Penal Militar, exasperando a pena-base e promovendo novo cálculo da dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo o Ministério Público, Incontroverso nos autos que o réu, de forma premeditada, compareceu á residência do ofendido, onde lhe ceifou a vida barbaramente. Igualmente assente no acervo de provas que a mãe da vítima, Sra. Maria Rozilda, se encontrava na varanda do imóvel, ouvindo os estertores e acompanhando o extermínio do filho na porta de casa. Assim, ao sair se depara com o corpo alvejado, ensanguentado, estropiado e desfalecido do rebento. A cena presenciada pela genitora é impactante e traumática, impingindo-a dano psicológico e emocional, verdadeira ferida na alma que transborda os limites do tipo penal, revelando as nefastas consequências do crime e a grave extensão do dano. No ponto vale lembrar que a testemunha Tatiane Santos Tavares, uma das primeiras a se aproximar do local do crime, relata que a Sra. Maria Rozilda, extremamente abalada, acolheu o corpo do filho junto ao seu e com ele conversava mesmo morto, comportamento que revela sua dor, sofrimento e angústia por ter presenciado os fatos. (Evento1, PeçasIPM5, fl. 06 - 2000454-16.2023.9.13.0002). Alega o órgão ministerial, ainda, que a genitora da vítima dela dependia economicamente, sendo-lhe, inclusive, concedida pensão por morte pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), conforme documento comprobatório anexado aos autos (Evento 302, DOC2). O 2º apelante, Maria Rozilda Alves Veloso, assistente da acusação, por sua vez, argumenta, em suas razões recursais (Evento 318), que o benefício de pensão por morte a ela concedido pelo IPSM, em razão da morte de seu filho, caracteriza perfeitamente o agravamento das consequências do crime, tendo em vista a perda do auxílio financeiro, bem como do amparo físico em casa, considerando que moravam juntos na mesma residência e, ainda, sua avançada idade, uma vez que conta, hoje, com 85 (oitenta e cinco) anos. Nesse sentido, o 2º apelante, reforçando os argumentos do órgão ministerial, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo as consequências do crime de modo desfavorável ao réu, especialmente à extensão do dano, nos termos do art. 69 do CPM, de modo a recrudescer a pena, procedendo-se a nova dosimetria. Intimada, a defesa do apelado deixou de apresentar contrarrazões às apelações interpostas (Evento 338, CERT1). Remetidos os autos para este eg. Tribunal de Justiça Militar, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 10), opinando pelo conhecimento e total provimento dos recursos de apelação interpostos com a parcial reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que a circunstância judicial referente à extensão do dano seja tida como desfavorável e elevada a pena-base fixada ao réu pela prática do crime previsto no artigo 205, § 2º, incisos I, III, IV e VI, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “d”, “e” e “l”, ambos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço dos recursos interpostos, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento aos recursos, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. De início, cabe registrar que não há qualquer controvérsia quanto à autoria e à materialidade do crime praticado pelo apelado que, em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, foi condenado a uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 205, §2º (homicídio qualificado), incisos I, III, IV e VI, todos do Código Penal Militar. A irresignação dos apelantes cinge-se ao reconhecimento da extensão do dano como circunstância judicial desfavorável, pugnando pela exasperação da pena-base e novo cálculo da dosimetria, sob o argumento de que a mãe da vítima, no momento do extermínio do filho na porta de sua casa, se encontrava na varanda, ouvindo os estertores, sendo a cena por ela presenciada impactante e traumática, impingindo-a dano psicológico e emocional. Além disso, afirmam os apelantes que a Sra. Maria Rozilda, mãe da vítima, que hoje conta com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, dela dependia economicamente, sendo tal situação comprovada pelo ato de concessão de pensão por morte pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, anexado ao presente recurso (Evento 302, DOC2). Razão não lhes assiste. Depreende-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 281 da ação penal n. 2000607-49.2023.9.13.0002) que na fixação da pena-base, o órgão julgador assim avaliou a conduta do acusado no que se refere à extensão do dano: Essa situação corresponde às "consequências do crime" previstas no art. 59 do Código Penal comum. Refere-se ao conjunto de prejuízos gerados pela infração penal, que resultam em uma ofensa de maior gravidade. Essas repercussões vão além do resultado típico, afetando outros bens jurídicos. Não há nos autos elementos que justifiquem sua valoração. (grifo do original) Com relação à circunstância judicial "maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano", prevista no art. 69 do Código Penal Militar, a doutrina moderna ensina que: [...] são consequências do delito, que, em verdade, transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes. No crime de homicídio, por exemplo, o resultado morte é óbvio, constituindo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 objeto jurídico protegido pela figura do art. 205 do CPM. Em virtude disso, pessoas podem sentir a falta da vítima, o que também não pode ser considerado como extensão do dano para fins de aplicação da pena. Entretanto, se o homicídio é cometido na presença de criança, deixando-a traumatizada, pode-se constatar a maior extensão do resultado, permitindo maior peso para a pena-base. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 133) Contudo, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo, os apelantes não demonstram concretamente o abalo psicológico sofrido pela mãe da vítima. O alegado dano psicológico e emocional não se ampara em elementos concretos que justificam a exasperação da pena-base. Muito embora o apelado tenha sido autor de um crime brutal, utilizando-se de violência exarcebada, ceifando a vida de seu colega de farda de maneira premeditada, praticando o homicídio na porta da residência da vítima, tais circunstâncias foram devidamente avaliadas pelo órgão julgador no cálculo da dosimetria da pena. Inclusive, o fato de ter sido o crime praticado na residência da vítima, onde estava presente a sua genitora no momento da execução, foi considerado pelo órgão julgador, conforme se extrai da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos: g. O tempo do crime e o Lugar do crime: desfavorável, visto que praticado no lar da vítima, local do seu descanso e de convívio com familiares; No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (STJ. AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). (STJ. AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) Por outro lado, não merece ser acolhida a alegação dos apelantes de que a mãe da vítima, Sra. Maria Rozilda Alves Veloso, dela dependia economicamente, situação comprovada pelo ato de concessão de pensão por morte pelo IPSM anexado ao recurso. Isso porque tal situação não foi alegada, tampouco comprovada nos autos da ação penal, não sendo possível ao órgão julgador apreciá-la por ocasião do julgamento da ação. Nesse aspecto, cabe considerar que a sessão de julgamento foi realizada em 13/09/2024 (Evento 277, ATA1), enquanto a inclusão da Sra. Maria Rozilda Alves Veloso no quadro de pensionistas do IPSM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ocorreu no mês de setembro de 2023, conforme publicação no Minas Gerais de 28/09/2023 (Evento 302, DOC2, fls. 04). Ou seja, mesmo a situação sendo reconhecida há quase um ano do julgamento, nem o Ministério Público, nem o assistente da acusação levaram tal informação ao conhecimento do juízo. Não por outra razão, o juiz de direito militar, titular da 5ª AJME, ao proferir o seu voto na sessão de julgamento, assim pronunciou (Evento 277, VÍDEO9, 01h01m14s a 01h03m): Quanto à extensão do dano, infelizmente, não vou poder concordar com o Ministério Público porque faltou nos autos elementos que justificassem a sua valoração. [...] A morte, ela é gravíssima, mas ela já está prevista no tipo penal, no art. 250, e qual outra consequência que foi gerada? Por exemplo, a violação da hierarquia e disciplina é valorada na gravidade, mas ela também é analisada quando vê a questão do motivo fútil, porque foi decorrente de não aceitar as regras da hierarquia e disciplina, e a gente vê que não foi juntada nos autos, por exemplo, a vítima como sendo arrimo de família, não consigo extrair dos autos e nem seria ético da minha parte ligar para o Corpo de Bombeiros Militar e perguntar se ele deixou filhos e filhas, se ele pagava pensão, se a mãe dependia economicamente ou fisicamente dele. Então não há nos autos elementos que justifiquem sua valoração. (Grifei). Dessa forma, se de um lado, não cabe reabrir a fase de instrução probatória em segundo grau de jurisdição, de outro, considerar o documento juntado pelo Ministério Público em sede de apelação, vale dizer, sem o crivo da ampla defesa e do contraditório, para exasperar a pena aplicada ao apelado implicaria, a toda evidência, indevida supressão de instância. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso, mantendo assim a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento à presente apelação, mantendo-se sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Relator